Tribunal: TJES
Processo: 5000245-65.2023.8.08.0051
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000245-65.2023.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: MANOEL RAIMUNDO ALMEIDA DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 500024565.2023.8.08.0051

Recorrente:
EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A.

Recorrido:
MANOEL RAIMUNDO ALMEIDA DOS SANTOS

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
LEANDRO CUNHA BERNARDES DA SILVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO AO CONSUMIDOR. NULIDADE DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE DO QUANTUM. PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
MANOEL RAIMUNDO ALMEIDA DOS SANTOS
em face de
EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A.

O autor narra que, ao regressar de viagem em 04/05/2023, verificou a supressão do medidor e o corte de energia em sua residência. Na agência da ré, foi informado sobre um débito de R$9.970,27 referente a “recuperação de consumo” que desconhecia. Alegou pagamento regular das faturas via débito automático, inexistência de prévia notificação e perda de alimentos armazenados em freezer. Pleiteou (i) religação imediata, (ii) indenização por danos morais de R$5.000,00 e (iii) danos materiais de igual valor.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...]
ANTE O EXPOSTO
, julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
a pretensão Autoral, para:
i)
INVALIDAR
o procedimento realizado para apuração da recuperação de consumo, com a consequente anulação da cobrança no valor de R$ 9.970,27 (nove mil novecentos e setenta reais e vinte e sete centavos);
ii)
CONDENAR
a ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação pelos danos morais;
iii)
julgar

IMPROCEDENTE

o pedido de condenação da ré ao pagamento de danos materiais
;
iv)
DECLARAR

IMPROCEDENTE

o Pedido Contraposto
; v)
EXTINGUIR
a presente demanda
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
conforme preconiza o art. 487, I, do CPC.

Em Recurso Inominado, a EDP sustenta preliminar de incompetência do Juízo dos Juizados ante a necessidade de perícia técnica para comprovar fraude. No mérito aduz: (a) validade do TOI, com observância da Res. ANEEL 1.000/2021 (envio postal comprovado); (b) inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, minoração do quantum; (c) procedência do pedido contraposto para reconhecimento do débito.

Não apresentadas, conforme certidão nos autos.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Preliminar de incompetência

A alegada necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado quando os elementos documentais bastam ao deslinde (art. 5º, LJE). A discussão circunscreve-se ao respeito às regras procedimentais da Res. ANEEL, cuja comprovação se faz por documentos que a própria concessionária deveria possuir. A preliminar, já rejeitada em primeiro grau, mantém-se afastada.

Mérito

A Resolução ANEEL 1.000/2021 (art. 591, §3º) impõe à distribuidora o dever de enviar cópia do TOI, com AR ou outro meio que comprove o recebimento, no prazo de 15 dias caso ausente o consumidor. A EDP não juntou aviso de recebimento nem prova inequívoca de entrega da documentação. Ausente demonstração de participação ou ciência do consumidor, o procedimento administrativo é unilateral, mácula que compromete a cobrança e afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Consequentemente, correta a sentença ao invalidar o débito de R$9.970,27 e, por arrastamento, julgar improcedente o pedido contraposto de cobrança.

O corte de energia elétrica em residência, motivado por débito indevido e realizado sem observância do devido processo administrativo, configura falha na prestação do serviço essencial (arts. 22 e 42, CDC), ensejando abalo moral indenizável. Precedente desta Turma e do STJ reconhecem a ilicitude (AgInt no AREsp 2.623.773/GO).

O quantum de R$3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo caráter pedagógico e sendo compatível com casos análogos envolvendo corte de energia.

O autor não comprovou a perda dos mantimentos. A insurgência recursal limita-se a ponto favorável à recorrente, já acolhido na origem (improcedência). Nestes termos, entendo pela ausência de reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)